Tribunal: STJ
Processo: 0600972-72.2014.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073791 - SC(2025/0394941-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDUARDO DEL REY
AGRAVANTE
: ELISABETE DEL REY
ADVOGADO
: JULIO CESAR MONTEIRO - SP196043
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
PROCURADOR
: FERNANDO GERALDO DOS SANTOS JUNIOR - SC023763
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DO PAI DOS
MANTIDA
AUTORES. QUEDA DE TAPUME SOBRE A CALÇADA. DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO DO VALOR. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 186, 927 E 944,
TODOS DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES
DA CORTE LOCAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA 07/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ,
não sendo possível concluir, tal como pleiteado, pela majoração da indenização por
dano moral.
2. "A incidência da
impede o exame de dissídio jurisprudencial, na
Súmula 7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos
do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução à causa a Corte de origem". (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.612.647/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 07/03/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0bfcb000-2180-4223-949e-c563748cf934

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0bfcb000-2180-4223-949e-c563748cf934

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073791 - SC(2025/0394941-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDUARDO DEL REY
AGRAVANTE
: ELISABETE DEL REY
ADVOGADO
: JULIO CESAR MONTEIRO - SP196043
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
PROCURADOR
: FERNANDO GERALDO DOS SANTOS JUNIOR - SC023763
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DO PAI DOS
MANTIDA
AUTORES. QUEDA DE TAPUME SOBRE A CALÇADA. DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO DO VALOR. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 186, 927 E 944,
TODOS DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES
DA CORTE LOCAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA 07/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ,
não sendo possível concluir, tal como pleiteado, pela majoração da indenização por
dano moral.
2. "A incidência da
impede o exame de dissídio jurisprudencial, na
Súmula 7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos
do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução à causa a Corte de origem". (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.612.647/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 07/03/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO DEL REY e ELISABETE
DEL REY contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, consoante o seguinte fragmento (fls. 592-594):
Quanto à primeira controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos
a quo
seguintes termos:
Os danos morais são merecidos - e por razões tão evidentes que não
precisam ser referendadas: o falecimento do pai, de forma tão absurda,
cria um padecimento tamanho que justifica, mais do que qualquer
Documento eletrônico VDA55399084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 36fb0a05-a5fb-4fc1-b18c-b59c7f0c8058

outro evento, o lenitivo da indenização; a queda de um tapume em obra
pública em tais circunstâncias é mesmo situação que evidencia grande
omissão, em especial quando o objeto é destinado aprioristicamente
para proteger não apenas o imóvel, mas também os pedestres (o que
poderia ser evitado por meio de atuações simples na conservação do
empreendimento), contexto que resulta em incremento do abalo pela
própria sensação de revolta que surge desse desleixo (uma vida foi
perdida porque os réus não fizeram o mínimo que estava ao seu
alcance).
Nas presentes circunstâncias, qualquer valor que se fixasse seria
modesto. A mais elevada das fortunas não serviria sequer de lenitivo
para presenciar o enterro de um ascendente. O que se faz, então, é
indicar quantia que se mostre razoável para trazer algum simbólico
conforto.
Por outro ângulo, para se chegar ao valor não se mede somente o
sofrimento, mas igualmente o grau de culpa do ofensor, a condição
econômica dos envolvidos, o intuito punitivo e o fator de desestímulo a
novas ofensas. A responsabilidade da Fazenda Pública Municipal foi
decorrente, como dito, do seu caráter objetivo. Não há, de fato, como
se dosar, nem sequer de forma próxima, um valor que seja capaz de
compensar as consequências da tragédia pessoal. Em outros termos, é
situação em que se impõe observar os dois ângulos: os autores
padecem extraordinariamente, mas não se pode também propor que a
Administração, gravada pela amplitude da responsabilidade sem culpa,
indenize em patamares idênticos ao de um ato doloso. O que se faz é
apontar um montante tal capaz de juridicamente (!) representar um
alento à vítima.
À vista dessas circunstâncias, tenho realmente que a indenização
arbitrada (R$ 70.000,00 para cada acionante), no contexto, seja elevada
(o que digo a partir de precedentes jurisprudenciais a respeito de
episódios dessa natureza), devendo ser reduzida para R$ 50.000,00
(para cada um), tanto mais que há postulante do mesmo grupo familiar
em feito conexo e que sobre tudo ainda incidirão juros de mora desde o
evento (de 2010), o que levará a imposição a patamar representativo.
(fl. 497)
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), tendo em vista que, muito embora possa o
STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-
se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos,
o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido: "Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da para possibilitar a
revisão. No caso,
o montante estabelecido pelo Tribunal de
Súmula n. 7/STJ,
origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial" (AgInt no relator Ministro Antonio
Carlos
REsp n. 2.144.733/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
.
9/12/2024)
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
[...]
Quanto à segunda controvérsia, verifica-se que a pretensão da parte
agravante é de ver reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que
Documento eletrônico VDA55399084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 36fb0a05-a5fb-4fc1-b18c-b59c7f0c8058

tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do
permissivo constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado
da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento
na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da impede o
exame do dissídio jurisprudencial quando, para a
Súmula n. 7/STJ
comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário
o reexame de fatos e provas" (AgInt no
relatora
REsp n. 2.175.976/DF,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
).
20/2/2025
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
[...]
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
A parte recorrente em seu agravo interno de fls. 598-603, afirma que não há se
cogitar em incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, já que os fatos são incontroversos e
visa verificar "a adequação jurídica do valor fixado, à luz do
do Código Civil" (fl. 600).
art. 944
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 612-617.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Com efeito, nos termos do constante no
monocrático, tem-se que o
decisum
Tribunal
, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público "pela relação com a
a quo
edificação da qual o objeto atingiu a vítima (Teatro Municipal)" e "pela eloquente omissão
(sabidamente a parte em que cedeu não restou trocada mesmo com indicativos de que estava
'podre', 'úmida' e 'desgastada', tampouco havendo sinalização da obra)" (fl. 495), e concluiu pelo
provimento do recurso de apelação e parcial ao reexame necessário "para reduzir os danos
morais para R$ 50.000,00 para cada autor e ajustar os encargos de mora nos termos do item 6"
(fl. 498).
Nesse contexto, rever o valor arbitrado pela instância ordinária, a título de dano
moral, importa em reexame do contexto fático-probatório vedado pela Súmula 7 do STJ. Com
efeito, "a revisão do '
' arbitrado a título de indenização por danos morais pressupõe o
quantum
reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na instância excepcional a teor do
que orienta a nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência do STJ". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 2.058.683/PI,
16/10/2024)
Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
Documento eletrônico VDA55399084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 36fb0a05-a5fb-4fc1-b18c-b59c7f0c8058

vedada em recurso especial conforme o óbice previsto na
não sendo possível
Súmula 7/STJ,
rever o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, tendo em vista o caso presente
não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de revisão por essa Corte Superior, ou seja, quando
o valor for considerado irrisório ou exorbitante, não sendo o caso dos autos.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO.
PARTURIENTE. INFECÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

VALOR

SÚMULA
7/STJ.
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. No caso dos autos, tendo o órgão colegiado local afirmado que restaram
demonstrados os requisitos da responsabilidade civil do ente público pelo
dano ocasionado à autora, é certo que a alteração de tais premissas, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
.
na Súmula 7/STJ
2. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante
estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização, ante a
impossibilidade de reanálise de fatos e provas, conforme a referida
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
Súmula 7/STJ.
somente em caráter excepcional, que o
arbitrado seja alterado
quantum
caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica, contudo, na
.
espécie
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.511.934/ES,
DJe de 20/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COMBINADA COM INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS.
VALOR. PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do valor
.
arbitrado a título de danos morais encontra óbice na Súmula no 7/STJ
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.570.787/SP,
Terceira Turma, DJe de 3/10/2024)
Por fim, no tocante à interposição do recurso especial pela "alínea c", ressalto que
"A incidência da
impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que
Súmula 7/STJ
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem".
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.612.647/RJ,
07/03/2017)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55399084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 36fb0a05-a5fb-4fc1-b18c-b59c7f0c8058

É como voto.
Documento eletrônico VDA55399084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:13
Código de Controle do Documento: 36fb0a05-a5fb-4fc1-b18c-b59c7f0c8058

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.791 / SC
Número Registro: 2025/0394941-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06009727220148240005 6009727220148240005
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO DEL REY
AGRAVANTE
: ELISABETE DEL REY
ADVOGADO
: JULIO CESAR MONTEIRO - SP196043
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
PROCURADOR : FERNANDO GERALDO DOS SANTOS JUNIOR - SC023763
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EDUARDO DEL REY
AGRAVANTE
: ELISABETE DEL REY
ADVOGADO
: JULIO CESAR MONTEIRO - SP196043
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
PROCURADOR : FERNANDO GERALDO DOS SANTOS JUNIOR - SC023763
TERMO
Documento eletrônico VDA56077471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 9d2ddbf2-e747-4250-9256-a590cb79f8da

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 9d2ddbf2-e747-4250-9256-a590cb79f8da